Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A inexistência de vícios no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.

II - Embargos de Declaração não providos.